Tribunal: TJSP
Processo: 2018315-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O CUSTEIO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – AGRAVANTE QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NO RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE DO APROFUNDAMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA O CUSTEIO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA – AGRAVANTE QUE ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESDE O INÍCIO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO INDICAÇÃO DE URGÊNCIA NO RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE DO APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.